Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível interposta em embargos à execução. A sentença de origem declarou inexigível o título representado por Cédula de Crédito Bancário e fixou a sucumbência de forma recíproca e proporcional.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que deveria ter sido reconhecida a sucumbência mínima em seu favor, afastando a aplicação do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter a distribuição recíproca dos honorários advocatícios, sem reconhecer a sucumbência mínima do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as teses recursais, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
5. A alegação de que o acórdão não reconheceu a sucumbência mínima configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.
6. A pretensão do embargante de afastar a aplicação do princípio da causalidade e modificar a distribuição dos honorários deve ser veiculada por meio de recurso próprio, e não por aclaratórios.
7. A jurisprudência da Turma é pacífica no sentido de que não há vício quando o julgador enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão. 2. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios, com base na sucumbência recíproca e no princípio da causalidade, não configura vício sanável por embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024.